Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. VÍCIO INEXISTENTE. JULGADO MANTIDO.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
4. Embargos declaratórios desprovidos.